Tribunal: TJSP
Processo: 1010472-03.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010472-03.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MAURO
LUIS CLAUDINO DE ARAÚJO, RAFAEL JACON BOMBINI, RAFAEL JACON
BOMBINI, MARCIO LAZARO BOMBINI e ZUMGIRAM PH COMERCIO DE
PRODUTOS ELETRONICOS EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010472-03.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 30162 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 1010472-03.2018.8.26.0361/50000
EMBTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBDOS.: MAURO LUIS CLAUDINO DE ARAÚJO E OUTRO
VOTO No 30162
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão -
Inexistência Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 1.273/1.276 dos autos principais.
Alega o embargante, inicialmente, que há independência
funcional entre os membros do Ministério Público, não ficando o entendimento do
promotor de justiça atuante no caso atrelado ao posicionamento da Procuradoria
Geral de Justiça; que houve omissão do acórdão quanto à alegação de
cerceamento de defesa; que o laudo da CAEX não se pautou apenas em
computadores com características distintas daquelas descritos no edital; que não
houve manifestação com relação à alegação de que as especificações técnicas
do edital teriam limitado a concorrência, direcionando o certame; que a
declaração do Diretor de Informática da Câmara Municipal é insuficiente para
aferir se a substituição do maquinário era de fato necessária; que, por se tratar de
dinheiro público, é recomendada cautela; que a sentença e o acórdão devem ser
anulados.
Desnecessária a manifestação da parte contrária, diante da
ausência de prejuízo.
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010472-03.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 30162 - F
3
Anote-se que os embargos de declaração se limitam a
reparar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem no acórdão embargado.
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada
pela parte, ora embargante.
O acórdão se manifestou com relação à preliminar de
cerceamento de defesa, além de enumerar os argumentos da sentença que
fundamentam a rejeição da ação:
“Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Os elementos de
prova existentes nos autos autorizavam o julgamento da causa.
Desnecessária a quebra do sigilo fiscal da empresa requerida.
Quanto ao mérito, incensurável a r. sentença recorrida, cujos
sólidos fundamentos, que adoto por força artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
não foram abalados pelas razões recursais, embora bem produzidas.
O MM. Juiz rejeitou a ação, em percuciente análise da prova, com
destaque aos temas referentes: a) aos computadores, trazendo à colação a análise
técnica realizada e o parecer do Chefe de Informática; b) ao procedimento interno da
Câmara, a respeito dos valores dos produtos; c) à apontada improbidade. E com acerto
concluiu que: (i) não houve dolo dos agentes; (ii) não foi possível imputar-lhes erro
grosseiro, porque realizada prévia pesquisa de preço; (iii) não ocorreu dano ao erário,
quer porque o preço pago encontra-se de conformidade daquele que outros órgãos
pagam, dentre eles o TCE-SP e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, quer porque o
laudo produzido pelo CAEX não conseguiu comparar espécies idênticas de
computadores.
E nesta linha foi o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
que transcreveu lição doutrinária e precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
do qual reproduzo a seguinte parte:
'Entendo que não houve cerceamento do direito de produzir
provas.
Parece que a eleição da ocorrência de superfaturamento como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010472-03.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 30162 - F
4
causa de pedir se deu em decorrência do que restou concluído no laudo do Caex, sendo
certo que este trabalho técnico não foi elaborado a partir de produtos assemelhados, o
que, de alguma forma, justifica tenham sido alcançados valores diversos entre os
produtos. Ora, se assim é, a tese de ocorrência de superfaturamento não mais se fazia
escoltar de elemento algum no processo, razão pela qual, pensamos, a ocorrência de
superfaturamento remanesce como conjectura, não se mostrando razoável, salvo melhor
juízo, a quebra do sigilo da empresa para tomar conhecimento dos preços que praticava.
A tese de ocorrência de direcionamento, por outro lado, restou
infirmada ante as justificativas apresentadas pelo chefe de informática, no sentido da
singularidade do produto, que poderia ser obtido de diversos fornecedores. Nesta ordem
de ideias, entende-se que a oitiva dos representantes legais de pessoas jurídicas
interessadas no certame poderia se concretizar antes da propositura da ação,
especificamente para a elidir a presunção de veracidade do documento firmado pelo
agente público, parecendo que, de igual forma, a tese de ocorrência de direcionamento
também remanesce como conjectura, já que de alguma forma contrastada a partir do
próprio acervo probatório juntado com a inicial.
No mérito, a argumentação no sentido de que o procedimento foi
iniciado sem a realização de estudo técnico capaz de demonstrar a necessidade da troca
dos equipamentos também não se faz escoltar de elementos de prova suficientes para
afastar o que restou afirmado pelo Diretor de Informática - fls. 54.
As considerações expendidas na r. sentença, a partir do acervo
probatório, trazem dúvidas quanto à ocorrência do elemento subjetivo da improbidade
administrativa.
E concluiu: O parecer é pelo improvimento do apelo.'
Em suma, era mesmo a hipótese da rejeição da ação, com a
extinção do processo pelo mérito .”
Assim, o acórdão não se ressente dos vícios apontados,
porquanto analisadas as alegações do embargante, fundamentando a
manutenção da sentença com base na verificação do acerto da decisão pela
improcedência.
E o fato de o entendimento do Juiz de primeiro grau ser
secundado pelo Procurador de Justiça e por esta Câmara não implica violação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010472-03.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 30162 - F
5
independência funcional da d. Promotora atuante no caso.
No mais, registre-se que é necessário respeitar os lindes
traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é incabível,
nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já
houve pronunciamento, com inversão em consequência, do resultado final.
Na verdade, a recorrente está inconformada com o
entendimento adotado por unanimidade pela Turma Julgadora.
Se o resultado não foi consoante a sua orientação, outro
eventualmente será o caminho da reforma.
Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, examinadas todas as questões relevantes para o julgamento,
nada mais precisa ficar expresso no julgado, como demonstra o julgado abaixo:
“RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
AO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS ARTS.
5°, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, obscuridade
ou contradição na decisão judicial, constituindo a modificação do julgado
conseqüência lógica da correção de eventuais vícios.
2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos infringentes
aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão objurgado.
3. As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010472-03.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 30162 - F
6
com o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP 480589 / RS, relatado
pelo Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, publicado em 22.11.2004)”.
Assim, os presentes embargos declaratórios, por não existir
qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator